Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008778-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Subsídios, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 114.406.861-49 (APELANTE), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO
FEDERAL
No 20.910/1932 – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/11 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DETERMINMAÇÃO DE CESSAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS DURANTE O PERÍODO ESTABELECIDO NO ATO NORMATIVO – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A MODALIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÕES NÃO DOTADAS DE EFICÁCIA EXECUTIVA – IMPERIOSA PROCEDENCIA DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.

Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, logo, sendo devidamente instruída o feito com documentos pertinentes, há de julgar procedente o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Arilson de Figueiredo
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Monitória no 1008778-74.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido, ante ao reconhecimento do instituto prescrição (Id. 55469972).

Em suas razões recursais, argumenta o Apelante a inocorrência da prescrição, pois o Decreto Estadual n° 766/2011, colacionado aos autos pelo próprio Estado de Mato Grosso determinou o sobrestamento dos pagamentos de quaisquer créditos por, e por consequência suspendeu o prazo prescricional (Id. 55469979, fl.03).

Defende, que protocolou na via administrativa no ano de 2011, o processo no n. 120712/2011 – SAD MT, todavia, até a presente data “
não se tem qualquer decisum seja para conceder ou para negar o crédito aqui pretendido
”, logo por mais essa razão, “
não há que se falar em decorrência de eventual prescrição
” (Id. 55469979, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença para seja afastada a prescrição e expedida ordem de pagamento, observada a inversão do ônus de sucumbência (Id. 55469979, fl.08).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 55469982).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 60953975, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Arilson de Figueiredo propôs Ação Monitória em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento de verbas trabalhista, consubstanciadas em Certidões de Crédito expedidas pela Secretaria de Administração SAD, as quais perfaziam, à época o total de 42.345,40 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

O referido quantum, fora dividido em 3 certidões a saber: a) certidão no 8.1.100.018- 4, expedida em 14/10/2010 com valor R$ 6.852,73 (seis mil oitocentos e cinquenta e dois e setenta e três centavos)

(Id. 55466047); b) certidão no 7.1.100.017- 4, expedido em 14/10/2010, com montante respectivo de R$ 33.692,56 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos; (Id 55466046) e c) certidão no 1.2.014.514-6 no total de R$ 1.800,11 (hum mil e oitocentos reais e onze (Id. 55466045).

Após a infrutífera tentativa de recebimento na seara administrativa, o credor propôs a presente ação monitória, no entanto, tal medida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença acolhendo os embargos monitórios em razão do reconhecimento do instituto da prescrição (Id. 55469972).

Inconformado, o servidor público estadual credor de verbas trabalhistas, interpôs o presente recurso de apelação, o qual a meu juízo, tendo em vista diversos julgados semelhantes como o em análise, merece provimento.

Isso porque, conforme a informação no 44/2019/CPP/SGP/SEPLAG oriunda da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão, colacionada aos autos pela própria recorrida (Id. 55469970), o Decreto no 766/2011, em seu artigo 2o, determinou o sobrestamento do pagamento das Certidões de Créditos, in verbis:

“
Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o
fica sobrestada
no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão,
compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
”. (Destaquei)

Com efeito, o aludido ato normativo fora editado em 14/10/2011, ou seja, após o transcurso de exato 1 (um) ano da data de expedição das cartas de crédito objeto do presente feito monitório.

Sob essa perspectiva, impositivo declinar que, de acordo com o artigo 4° do Decreto 466/2011:

“Art.
4o Não corre a prescrição durante a demora que
, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

(Destaquei)

Dessa forma, conclui-se sem maiores esforços hermenêuticos, que houve a interrupção do prazo prescricional, não incidindo o prazo quinquenal
previsto no Decreto Federal no 20.910/1932, ante a edição do Decreto Estadual no 766/2011 que suspendeu o pagamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual do Estado de Mato Grosso, em face ao disposto no art. 4o do referido Decreto.

Por oportuno, colaciono aos autos posicionamento desta Egrégia Corte em julgados proferidos em situações análogas aos dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO- REJEIÇÃO- MÉRITO- CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO- CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO- INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO- RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões do apelo tenham sido sucintas houve o preenchimento dos requisitos insertos no artigo 1.010 do CPC, afastando-se assim a preliminar arguida.
O Decreto Estadual no 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional.
(N.U 0503994-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009. 2. Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal. 3. Recurso de Apelação Provido. (N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019) Destaquei.

Desse modo, afasto a prescrição reconhecida pelo juízo singular.

Prosseguindo, no que se refere ao mérito propriamente dito, imperioso esclarecer o teor do art. 700 do diploma processual civil em vigor:

“
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”.
(Destaquei)

O procedimento especial em questão não exige prova inequívoca robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se anseia constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convença o julgador da procedência do direito vindicado.

Nesse sentido, vejamos ementa do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016 – (Destaquei)

In casu
, a cópia das certidões emitidas pela Secretaria de Estado e Administração – SAD, no 8.1.100.018- 4, 7.1.100.017- 4 e 1.2.014.514-6 (Id. 55466047, Id. 55466046 e Id. 55466045 respectivamente), constituídas em nome do servidor já aposentado, Sr. Arilson de Figueiredo, as quais somadas constituem o valor líquido de R$ 42.345,40 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), quantia essa já descontado o Imposto de renda, reforçadas pela cópia integral do Processo Administrativo n° 120712/2011, protocolado em 22/02/2011 (Id. 55469971, fl.02), são mais que suficientes para instruir de maneira robusta a presente Ação Monitória.

Sob essa perspectiva, nota-se que o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, e o Ente Federativo recorrido não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito na petição de embargos à ação monitória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

Nas obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação.

(Ap 9770/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Por essas razões, a improcedência dos embargos monitórios é medida impositiva, julgando procedente o pedido monitório veiculado à presente demanda para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

Por outro lado, no que se refere aos marcos de incidência da atualização dos valores devidos pela Administração Pública, impositivo registrar que a conversão do mandado inicial em mandado executivo deve dar-se pelo valor nominal do título, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A respeito do tema o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. -
Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso Especial não conhecido. Decisão por unanimidade
. (REsp 554694/RS; RECURSO ESPECIAL 2003/0084881-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 06/09/2005. Dada da Publicação/Fonte: DJ 24.10.2005 p. 329.) (Destaquei).

Já em relação à correção monetária, esta deve incidir a partir do vencimento do título, porquanto não se trata de acréscimo à dívida, sendo tão somente um meio de recomposição do valor aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, colha-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. (...) 2.
Embora careça de força executiva, o cheque prescrito é título líquido e certo, por não ser a correção monetária um plus, ela será calculada a contar do respectivo vencimento
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 619002 / MG. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA J.0) (Destaquei)

Por fim, quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e a correção monetária, estes deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento do instituto da prescrição, e por corolário, julgo
PROCEDENTE
a presente Ação Monitória constituindo de pleno direito, o título executivo no valor de R$ 42.345,40 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), e ainda, determino que quanto à correção monetária os valores sejam atualizados pelo IPCA-E desde o vencimento,

e no que tange aos juros de mora a incidência dos índices aplicáveis à caderneta de poupança (TR), devidos desde a data da citação, nos moldes das jurisprudências dos tribunais superiores acima citadas; e por fim,

inverto o ônus da sucumbência em razão da reforma
in totum
da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021